Tribunal: TJES
Processo: 5018230-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018230-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SAVIO MACIEL BRITTO COGO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal.

Aproveito para deferir a gratuidade de justiça para a recorrida, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

2. RELATÓRIO

Embora seja dispensável o relatório, o caso vertente carece de esclarecimentos.

Trata-se de pretensão à condenação por danos materiais e morais consubstanciadas na falha da prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros pela requerida.

Os requentes aduzem cancelamento do voo (Guarulhos-Vitória), o qual teria sido informado, pela companhia aérea, por questões climáticas. Narram terem sido inicialmente reacomodados em voo para o dia seguinte, todavia em voo com conexão em Brasília. Por não concordarem com a conexão em razão de estarem com criança de colo, reclamaram e foram reacomodados para voo que somente chegaria ao destino (vitória) na noite do dia seguinte. Narram, ainda, falhas na prestação do auxílio material de transporte, alimentação e hospedagem, para a qual teve que desembolsar valor extra.

Em sede de contestação (ID

11197709), a ora recorrente alegou excludente de responsabilidade quanto ao cancelamento, aduzindo força maior decorrente de condições climáticas adversas, bem como argumentação jurídica referente à ausência de comprovação efetiva dano moral.

Em sede de

sentença (ID 11197713), o magistrado de piso apreciou as provas e julgou o mérito no seguinte sentido:

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida, a ressarcir aos requerente o montante de R$191,10 (cento e noventa e um reais e dez centavos), à título de danos materiais, devidamente acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]

Irresignada, a empresa de aviação requerida interpôs recurso inominado (ID 11197714) almejando reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial, subsidiariamente, a redução do quantum indenizável.

Em igual oportunidade, foram apresentadas as contrarrazões (ID 11197717).

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em relação aos seus efeitos, indefiro o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto. Por tais razões, deve ser processado apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual fora aplicada a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrente hipossuficiente diante da empresa.

Dito isso e considerando a devolução de toda a matéria, verifico que as pretensões cumuladas nestes autos não se referem unicamente à falha na prestação do serviço pelo cancelamento do voo em razão da abortagem do pouso no aeroporto de destino. Além do cancelamento do voo, os requerentes reclamam também do serviço prestado pós cancelamento.

Nesse sentido, analisando o arcabouço probatório, verifico que a requerente foi capaz de comprovar os fatos que constituem o seu direito (bilhetes do voo com datas e horários inicialmente previstos e do novo voo com chegada na noite do dia seguinte. Nota fiscal do valor desembolsado para estender a hospedagem).

Lado outro, a requerida não trouxe argumentos fáticos que controvertessem o cancelamento do voo, o que, portanto, resta incontroverso. Todavia, aduziu condições climáticas adversas, o que teria o condão subsidiar a tese de força maior. No mais, assevera que teria prestado todo o auxílio necessário aos requerentes e que estes não teriam comprovado nos autos a solicitação dos auxílios reclamados, nem comprovado os danos morais.

Quanto a alegada tese excludente de responsabilidade, embora tenha juntado
prints
e
links
na contestação, entendo que não restou produzida nos autos provas satisfatórias o suficiente para atestar o fechamento do aeroporto pela autoridade aeroportuária. Outrossim, verifico que a requerida não trouxe nos autos provas de que a tripulação ou a aeronave fossem capacitadas para exercer o pouso nas condições climáticas aventadas. Não bastasse, constato que o horário descrito no
print
trazido na contestação é completamente distinto dos horários do voo cancelado.

Embora
prints
de telas sejam eventualmente admitidos como reforço argumentativo nas peças processuais, as informações contidas nos
prints
devem ser analisadas em cotejo ao conjunto das provas anexadas pelas partes nos cadernos processuais.

E exatamente neste ponto reporto o dever da parte juntar a prova em sua integralidade.

Dispensável, mas aqui necessário, informar que o juiz deve adotar postura equidistante entre as partes, sendo o destinatário da prova, sob pena de macular a imparcialidade e o devido processo legal.

Justamente por isso a inteligência da dogmática processual civil disposta explicitamente no Artigo 371 do CPC: “
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Nesse sentido, conforme a distribuição do ônus probatório, cabia ao requerido juntar na íntegra todas as provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não cabendo ao juiz ter que buscar tais provas fora do processo, mormente por meio de links disponibilizados.

Aliás, importante rememorar o brocardo forense “o que não está nos autos não está no mundo” (
Quod non est in actis non est in mundo),
de onde se extrai a lição jurídica de que somente as provas trazidas aos autos podem servir de fundamento para a aplicação da lei ao caso concreto.

Nessa esteira, tenho que a tese da excludente não fora devidamente comprovada nos autos, razão pela qual o magistrado
a quo
exarou com lisura o seu convencimento motivado que concluiu pela inexistência da comprovação legítima das teses deflagradas pela recorrente, razão pela qual bem decidiu pela condenação em compensação aos danos experimentados pelos requerentes.

Oportuno destacar que a jurisprudência é pacífica quanto ao dever de indenizar aos casos em que a falha na prestação do serviço enseja atraso superior a 4 (quatro horas), fato que transpõe os limites toleráveis ao mero aborrecimento e configura o dano extrapatrimonial
in re ipsa.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

Destarte, patente falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Nesse sentido, certa a responsabilidade pela indenização dos danos extrapatrimoniais causados, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

Quanto ao valor do dano moral, há tempos a jurisprudência sedimentou o escopo de atender a dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Por fim, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como a gravidade e a repercussão dos fatos e a intensidade e os efeitos da lesão.

Justamente por isso que na sua valoração, observando a finalidade didático-pedagógica, deve ser evitado o valor excessivo ou ínfimo (proibição do excesso e da proteção deficiente), objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva no sistema de consumo.

Considerando todos esses vetores e as nuances do caso, entendo que os valores arbitrados pelo juízo sentenciante encontra-se em consonância com outras causas semelhantes, atendendo perfeitamente aos critérios pedagógico-sancionadores, compensando adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)